Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-28.2019.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-28.2019.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSSAMU EBER NARITA - CPF: 265.888.461-34 (EMBARGANTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), OSSAMU EBER NARITA - CPF: 265.888.461-34 (EMBARGADO), MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS - CPF: 026.537.241-03 (ADVOGADO), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (EMBARGANTE), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INVERSAMENTE CONTRATADO C/C PERDA DE CHANCE – AQUISIÇÃO DE LOTE EM ÁREA NÃO REGULARIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E DE PERDA DE UMA CHANCE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.173/STJ

– REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O Tema 1.173/STJ, que trata da responsabilidade de corretores de imóveis por descumprimento de obrigações contratuais relativas ao empreendimento imobiliário (atraso na entrega da obra, vícios construtivos, falta de infraestrutura), não se aplica ao caso concreto, no qual a responsabilidade da corretora decorre de violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC, e não de inadimplementos contratuais típicos da construtora ou incorporadora. A corretora de imóveis, ao intermediar a venda de imóveis, auferir comissão e atuar diretamente na divulgação e comercialização do empreendimento mediante material publicitário que traz expressamente seu nome e logotipo, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, especialmente quando há violação ao dever de informação, nos termos dos artigos 14 e 7º, parágrafo único, do CDC. O material publicitário (folder) juntado aos autos constitui prova cabal de que a corretora atuou diretamente na venda do empreendimento, apresentando a quadra 15 como área regularizada e integrante do loteamento, não atuando como mera intermediária passiva, mas sim como agente ativo na divulgação e comercialização, veiculando informações inadequadas e enganosas aos consumidores.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000468-28.2019.8.11.0024

EMBARGANTES:

FLAMAR PECUÁRIA LTDA – ME e GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

EMBARGADOS:

AS MESMAS E
OSSAMU ÉBER NARITA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAMAR PECUÁRIA LTDA – ME
(Id. 343779396) e por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
(Id. 343936354), contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 342167873), que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas embargantes e pelo autor, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A embargante FLAMAR sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que: o dano moral é direito personalíssimo, intransmissível a terceiros; o autor Ossamu Éber Narita não adquiriu o lote diretamente da FLAMAR, mas sim da Sra. Laercy Paniago da Silva Pimentel (já falecida), mediante cessão de direitos; se houve ofensa por falta de informação ou irregularidade contratual, a ofendida seria a Sra. Laercy, e não o autor; não seria possível a transferência do direito à indenização por danos morais da cedente ao cessionário.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação da FLAMAR.

A embargante GOLDEN alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.173 do STJ (recurso repetitivo), que trata da responsabilidade de corretores de imóveis em relações de consumo. Sustenta que: o Tema 1.173/STJ estabelece que o corretor de imóveis não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor, salvo se demonstrado: (i) envolvimento nas atividades de incorporação e construção; (ii) integração ao mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (iii) confusão ou desvio patrimonial; não há nos autos prova de que a GOLDEN se enquadre em qualquer dessas hipóteses; o acórdão não analisou esses elementos à luz do precedente vinculante do STJ; a GOLDEN possui endereço e sócios distintos da FLAMAR, não integrando o mesmo grupo econômico; a GOLDEN atuou apenas como intermediária, sem envolvimento direto na incorporação ou construção do empreendimento.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a aplicação do Tema 1.173/STJ ao caso concreto, reconhecendo-se a ausência de responsabilidade da GOLDEN, ou, subsidiariamente, que seja esclarecido em qual momento a embargante se ativou na cadeia de consumo.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 265, 722 e 723 do Código Civil, artigos 489, §1º, IV, 927, III, e 1.022, II, do CPC, e artigos 14 e 7º, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões ofertadas por Ossamu Eber Narita em Id. 345146866, em que refuta os argumentos apresentados por ambas as embargantes, vindicando, ao final, pela rejeição dos aclaratórios, com condenação delas na multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INVERSAMENTE CONTRATADO C/C PERDA DE CHANCE – AQUISIÇÃO DE LOTE EM ÁREA NÃO REGULARIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E DE PERDA DE UMA CHANCE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Demonstrado que as requeridas venderam lote localizado em área ainda não regularizada, induzindo o consumidor à crença de que se tratava de lote integrante do empreendimento “Quintas do Brumado”, conforme material publicitário e cláusulas contratuais ambíguas, configura-se conduta ilícita por violação ao dever de informação.

A corretora de imóveis, ao intermediar o negócio e auferir comissão, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos dos artigos 14 e 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausente prova de que o autor tinha ciência inequívoca da situação jurídica irregular do lote, tampouco restou demonstrado que lhe tenha sido prestada informação clara e adequada a esse respeito, faz
jus
o mesmo aos danos morais experimentados.

A cláusula contratual que remete a obrigação de regularização futura ao comprador é insuficiente para afastar o dever legal de transparência, e, ademais, revela-se abusiva, conforme o artigo 51, inciso I, do CDC.

A condenação ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais mostrou-se proporcional à gravidade da conduta, ao tempo e esforço despendidos pelo autor para tentar regularizar o imóvel, bem como à frustração decorrente da impossibilidade de registro do lote. Valor adequado à dupla função reparatória e pedagógica da indenização, não se justificando sua majoração nem minoração.

Inexistindo prova de efetivo dano patrimonial ou de frustração objetiva de oportunidade real de vantagem futura, não se configuram os requisitos necessários para a reparação por danos materiais nem por perda de uma chance, conforme jurisprudência consolidada e os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.

Sentença que analisou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos da causa, merecendo integral manutenção. Apelos conhecidos e desprovidos.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

De fato, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

A embargante FLAMAR sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar que o dano moral é direito personalíssimo, intransmissível a terceiros, e que o autor não teria legitimidade para pleitear indenização, pois adquiriu o lote por cessão de direitos da Sra. Laercy Paniago da Silva Pimentel.

A alegação não prospera.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não houve omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilidade civil das requeridas, a configuração do dano moral e a legitimidade do autor para pleitear a reparação.

A questão da legitimidade ativa do autor foi devidamente apreciada, tanto na sentença quanto no acórdão, que reconheceram que o autor, na condição de cessionário dos direitos sobre o lote, e tendo quitado integralmente o preço pactuado, possui legitimidade para pleitear a reparação pelos danos decorrentes da conduta ilícita das requeridas.

A embargante confunde a intransmissibilidade do direito à indenização por dano moral (que, de fato, não se transmite aos herdeiros, salvo se já reconhecido em sentença transitada em julgado antes do falecimento do titular) com a legitimidade do cessionário para pleitear reparação por danos morais próprios, decorrentes de conduta ilícita que o atingiu diretamente.

No caso dos autos, o autor não está pleiteando indenização por danos morais sofridos pela cedente Laercy Paniago da Silva Pimentel. O autor pleiteia reparação por danos morais próprios, decorrentes da frustração de suas legítimas expectativas, do tempo e esforço despendidos na tentativa de regularizar o imóvel, e da descoberta de que o lote adquirido não estava regularizado, não podendo ser registrado em seu nome.

O dano moral experimentado pelo autor é autônomo e atual, não se confundindo com eventual dano que possa ter sido experimentado pela cedente originária.

A embargante Flamar pretende se eximir da responsabilidade sob o argumento de que o autor não contratou diretamente com ela, mas sim com a Sra. Laercy, mediante cessão de direitos.

Tal argumento é improcedente e revela nítida tentativa de rediscussão do mérito, isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos e reconhecido na sentença e no acórdão: a FLAMAR é a proprietária da área objeto do litígio, conforme matrícula imobiliária; a FLAMAR celebrou o contrato originário de promessa de compra e venda com a Sra. Laercy Paniago da Silva Pimentel; a cessão de direitos realizada entre a Sra. Laercy e o autor foi de conhecimento e com a anuência da FLAMAR, tanto que a própria FLAMAR emitiu, Carta de Quitação e Autorização para Escritura em nome do autor; a FLAMAR recebeu os pagamentos efetuados pelo autor, na condição de cessionário; a FLAMAR tinha o dever contratual de entregar ao autor (cessionário) a documentação necessária para a lavratura da escritura definitiva, nos termos da cláusula 9ª do contrato; a FLAMAR não cumpriu essa obrigação, pois o lote não estava regularizado, não havendo sido realizado o desmembramento da área, impossibilitando o registro do imóvel.

Portanto, a relação jurídica entre o autor e a FLAMAR está plenamente caracterizada, sendo irrelevante, para fins de responsabilidade civil, o fato de o autor ter adquirido os direitos sobre o lote mediante cessão.

Portanto, os embargos opostos pela FLAMAR devem ser rejeitados.

Avanço a análise dos aclaratórios da Golden.

A embargante GOLDEN sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 1.173 do STJ (recurso repetitivo), que trata da responsabilidade de corretores de imóveis em relações de consumo.

A alegação não prospera.

O Tema 1.173/STJ, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/02/2018), fixou a seguinte tese:

"O corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora ou incorporadora, de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado: (i) envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção; (ii) que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (iii) haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor."

A embargante sustenta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas na tese, razão pela qual deveria ser excluída do polo passivo da demanda.

Ocorre que a tese fixada no Tema 1.173/STJ não se aplica ao caso concreto, pelas razões que passo a expor.

De fato, o Tema 1.173/STJ trata de hipótese específica: responsabilidade do corretor de imóveis por descumprimento de obrigações contratuais relativas ao empreendimento imobiliário, tais como atraso na entrega da obra, vícios construtivos, falta de infraestrutura prometida, entre outras obrigações típicas da construtora ou incorporadora.

Nesses casos, o STJ entendeu que o corretor, cuja atividade se limita à intermediação e aproximação das partes, não pode ser responsabilizado solidariamente pelos inadimplementos contratuais da construtora ou incorporadora, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na tese (envolvimento direto na incorporação/construção, grupo econômico ou confusão patrimonial).

No caso dos autos, porém, a situação é diversa.

A responsabilidade imputada à GOLDEN não decorre de descumprimento de obrigações contratuais relativas à construção ou entrega do empreendimento, mas sim de violação ao dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a GOLDEN integra a cadeia de consumo e do dever de informação, de modo que deve responder nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, frisando-se que a corretora de imóveis, ao intermediar a venda de imóveis e auferir comissão pela prestação do serviço, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, especialmente quando há violação ao dever de informação.

De mais a mais, ao contrário do alegado pela embargante, há provas robustas nos autos de que a GOLDEN atuou diretamente na divulgação e comercialização do empreendimento "Quintas do Brumado", integrando plenamente a cadeia de consumo.

Conforme consta das alegações finais do autor (Id. 309905498), o material publicitário (folder) do empreendimento, juntado aos autos (Id. 19447593), traz expressamente o nome e logotipo da GOLDEN como responsável pela comercialização dos lotes.

As imagens do folder constantes nas alegações finais (Id. 309905498) são provas cabais de que a GOLDEN atuou diretamente na venda do empreendimento, integrando a cadeia de consumo.

O folder apresenta o empreendimento "Quintas do Brumado", incluindo a quadra 15, como área regularizada e integrante do loteamento, e traz expressamente a identificação da GOLDEN como corretora responsável pela comercialização.

Portanto, a GOLDEN não atuou como mera intermediária passiva, mas sim como agente ativo na divulgação e comercialização do empreendimento, veiculando informações inadequadas e enganosas aos consumidores.

De outra feita, a embargante sustenta que não integra o mesmo grupo econômico da FLAMAR, pois possuem endereços e sócios distintos.

Tal argumento é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Conforme já exposto, a responsabilidade da GOLDEN não decorre de integração a grupo econômico ou confusão patrimonial com a FLAMAR, mas sim de sua atuação direta na cadeia de consumo, mediante a divulgação e comercialização do empreendimento, com violação ao dever de informação.

O mero fato de possuírem endereços e sócios distintos não afasta a responsabilidade solidária da GOLDEN, que atuou em parceria comercial com a FLAMAR na venda dos lotes, conforme amplamente demonstrado nos autos.

Aliás, a própria embargante reconhece, em suas razões recursais, que auferiu comissão pela intermediação da venda, o que reforça sua integração na cadeia de consumo e sua responsabilidade pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

Outrossim, há titularidade da FLAMAR sobre a área e da atuação conjunta na comercialização, eis que, conforme consignado no acórdão embargado e amplamente demonstrado nos autos: a FLAMAR consta na matrícula imobiliária como titular da área objeto do litígio; a FLAMAR consta em diversos ofícios e documentos como responsável pelo empreendimento; a GOLDEN consta expressamente no folder publicitário como corretora responsável pela comercialização dos lotes; ambas as requeridas atuaram conjuntamente na divulgação e venda dos lotes da quadra 15, induzindo os consumidores à crença de que se tratava de área regularizada e integrante do loteamento "Quintas do Brumado".

Portanto, está plenamente caracterizada a atuação conjunta das requeridas na comercialização do empreendimento, com violação ao dever de informação, ensejando a responsabilidade solidária de ambas pelos danos causados ao consumidor.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026